Tribunal: TJSP
Processo: 2325461-27.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução. Pleito de extinção do feito lastreado em acórdão prolatado em apelação em embargos à execução de n.o 1058707-32.2023.0100, por nele ter-se entendido por válido termo de quitação que no entender do executado Agravante o desoneraria da obrigação de pagar a multa executada. Indeferimento ao fundamento de que tal decisão foi prolatada em ação da qual não fez parte o

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução. Pleito de extinção do feito lastreado em acórdão prolatado em apelação em embargos à execução de n.o 1058707-32.2023.0100, por nele ter-se entendido por válido termo de quitação que no entender do executado Agravante o desoneraria da obrigação de pagar a multa executada. Indeferimento ao fundamento de que tal decisão foi prolatada em ação da qual não fez parte o exequente Agravado. Agravo insubsistente. Inaplicabilidade da teoria dos efeitos reflexos da coisa julgada. Ante seus limites subjetivos de eficácia, a sentença faz coisa julgada entre as partes, não podendo afetar terceiros estranhos à lide. Inteligência do art. 506 do CPC. Precedente do STJ: "(...) No sistema processual brasileiro, ninguém poderá ser atingido pelos efeitos de uma decisão jurisdicional transitada em julgado, sem que se lhe tenha sido garantida efetiva participação, mediante o devido processo legal, assegurado o contraditório e a ampla defesa." (Recurso Especial 1766261 – RS, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 18/05/2021). Ainda que assim não fosse, o referido acórdão que supostamente beneficiaria o Agravante, liberando-o da multa, sequer transitou em julgado, porquanto interposto recurso especial já por ele contrarrazoado. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.